Tribunal: STF
Processo: Rcl 72320
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Élis Rodrigues Lino contra decisão proferida no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.550.447/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O reclamante narra que interpôs recurso especial contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ, sob o fundamento de que houve violação de dispositivos constitucionais e legais, notadamente o direito à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição).



    Expõe que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática do relator, não conheceu do recurso, aplicando a Súmula 182 do STJ, ao argumento de que o agravo não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada. 



    Sustenta que a decisão do STJ contrariou entendimento consolidado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, que reconhece a preponderância das normas constitucionais, na fase de admissibilidade de recursos, quando o mérito envolve questão constitucional de alta relevância, como o direito à inviolabilidade de domicílio.



    Argumenta que o Habeas Corpus 121.363/MG ressaltou a importância da devida fundamentação em temas constitucionais, notadamente aqueles relacionados a direitos fundamentais, de modo que, mesmo em recurso especial, tais temas devem ser enfrentados sob a ótica constitucional, independentemente de restrições processuais comuns. 



    Aduz que a Primeira Turma do STF já se manifestou no sentido de que a inadmissão de recursos por motivos meramente processuais, sem análise de questões constitucionais, deve ser revista. Como exemplo, menciona o Recurso Extraordinário – RE 636.603/RS, que teria enfatizado a necessidade de análise substancial das questões constitucionais, principalmente quando envolvem a violação de direitos fundamentais como a inviolabilidade de domicílio.



    Assevera, ainda, que o STF tem firmado o entendimento de que as normas processuais infraconstitucionais não podem prevalecer sobre o direito de acesso à justiça e a análise de questões constitucionais de relevância (RE 600.885/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ao final, requer:



    1) O conhecimento e acolhimento da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão do STJ que aplicou a Súmula 182 e negou seguimento ao agravo regimental, determinando o retorno dos autos àquela Corte para que haja o enfrentamento das questões constitucionais suscitadas.



    2) A concessão de liminar, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC, para suspender os efeitos da decisão do STJ até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    3) A intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 989, III, do CPC.



    4) A procedência do pedido, a fim de garantir a autoridade das decisões do STF e assegurar a correta aplicação do direito constitucional (doc. 1, p. 4).



    Determinei a intimação do reclamante para que, de acordo com o art. 321 do Código de Processo Civil, emendasse a petição inicial para indicar, com precisão, as decisões do Supremo Tribunal Federal que teriam sido descumpridas pela autoridade reclamada.



    O reclamante assim se manifestou:



    Conforme determinado no despacho, passo a elencar as decisões do STF que, no entendimento da parte reclamante, foram desconsideradas pelo Superior Tribunal de Justiça ao proferir a decisão objeto desta reclamação:



    a) RE 603.616/RO - Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015 (Repercussão Geral): O STF, neste precedente, consolidou o entendimento de que a invasão de domicílio sem mandado judicial só é admissível em casos de flagrante delito ou fundada suspeita com base em indícios objetivos, sendo ilícitas as provas obtidas de forma diversa. Este precedente é relevante no caso concreto, pois o reclamado deixou de aplicar tal entendimento ao analisar a admissibilidade do recurso especial, o que afronta diretamente o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio garantido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Neste recurso extraordinário com repercussão geral, o STF firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando fundada em razões justificadas, devidamente demonstradas a posteriori, indicando flagrante delito. O reclamado, ao não aplicar este entendimento, deixou de observar a necessidade de fundamentação objetiva para a validação da invasão de domicílio, violando o direito constitucional em análise (doc. 20, p. 2).



    Por fim, requereu que:



    [...] a presente reclamação seja conhecida e julgada procedente, anulando-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deixou de aplicar a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de inviolabilidade de domicílio e direitos fundamentais (doc. 20, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão reclamado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO NO PRESENTE RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do agravo regimental. 



    2. Na hipótese em tela, o presente recurso não impugna, especificadamente, o fundamento invocado na decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido (doc. 14, p. 1).



    Destaco, ainda, o seguinte trecho do voto condutor:



    O agravo não merece conhecimento.



    Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento de que, no apelo nobre, "a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, trazendo apenas dispositivos constitucionais" (fl. 357). 



    Por seu turno, no presente agravo regimental, a defesa não refuta, especificamente, o referido fundamento. Como se vê, apenas afirma que "foi amplamente combatido o texto constitucional e infraconstitucional em razão da invasão de domicilio no caso em apreço" (fl. 365), bem como defende a não incidência da Súmula n. 7 do STJ. 



    Dessa forma, aplicável a Súmula n. 182 do STJ, a qual dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Tal previsão também consta dos arts. 932, III, e 1021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/15.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental (doc. 14, pp. 2-3).



    Como se vê, a decisão reclamada em nenhum momento abordou os fundamentos do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), que trata da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, de maneira que é descabida a alegação de equívoco na implementação do entendimento deste Tribunal em repercussão geral. 



    Desse modo, noto que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE CONTRADIÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.616 RG/RO (TEMA 280). INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ILEGALIDADE NA INVASÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. NÃO RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS, CASSANDO AS DECISÕES DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NÃO CABIMENTO. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 49.099 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 



    2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023 — grifei).



    Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 603.616/RO (Tema nº 280 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Tema nº 712 (ARE nº 666.334-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, em que se aplicou o Tema nº 280 da Repercussão Geral. 



    3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 712 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido (Rcl 47.077 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1/12/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator